Tribunal: STJ
Processo: 5009338-76.2018.4.03.6105
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2474544 - SP (2023/0330072-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: PASTIFICIO SELMI SA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909S
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO
DA DEMANDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
ACÓRDÃO
PARADIGMA
QUE
JULGA
O
MÉRITO
RECURSAL. INVIABILIDADE DO PROCESSAMENTO DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se conhece da
divergência entre acórdão que julga o mérito da demanda e julgado
que não ultrapassou o juízo de admissibilidade, ante a verificação
de óbice processual, porquanto ausente o pressuposto básico da
discrepância entre os acórdãos a respeito da mesma questão
jurídica. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Impedido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Documento eletrônico VDA51265551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:26
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: ff2affd7-ab68-4796-82fd-9e8a706c5fcc

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51265551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:26
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: ff2affd7-ab68-4796-82fd-9e8a706c5fcc

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2474544 - SP (2023/0330072-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: PASTIFICIO SELMI SA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909S
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO
DA DEMANDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
ACÓRDÃO
PARADIGMA
QUE
JULGA
O
MÉRITO
RECURSAL. INVIABILIDADE DO PROCESSAMENTO DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se conhece da
divergência entre acórdão que julga o mérito da demanda e julgado
que não ultrapassou o juízo de admissibilidade, ante a verificação
de óbice processual, porquanto ausente o pressuposto básico da
discrepância entre os acórdãos a respeito da mesma questão
jurídica. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra decisório de fls.
Pastifício Selmi S.A. e Filial(is)
1.572/1.574, que indeferiu liminarmente seus embargos de divergência por ausência de
Documento eletrônico VDA50157464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/09/2025 20:02:13
Código de Controle do Documento: 2b97c831-d217-4128-9c46-0d2b96c60026

silititude fática entre os julgados confrontados, uma vez que a matéria trazida a debate
não foi apreciada pela Segunda Turma por ocasião do julgamento do acórdão embargado
em razão da Súmula n. 182/STJ.
Sustenta a parte ora agravante, em resumo, a similitude fática entre os
julgados apresentados porquanto na origem discutiu-se "a possibilidade de exclusão da
" (fl. 1.584).
CPRB da determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da
insurgência ao órgão colegiado.
Sem impugnação (fl. 1.659).
.
É o relatório

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão recorrida, que
ora submeto ao colegiado para serem confirmados:

Trata-se de embargos de divergência opostos por PASTIFICIO SELMI SA E
FILIAIS, contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, assim
ementado (fls. 728/729):

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM TRATA-SE DE TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESP
ECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA (CPRB). EXCLUSÃO
DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA
COFINS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando que a
autoridade impetrada seja compelida a abster-se de exigir-lhes as
contribuições relativas ao PIS e à COFINS, calculadas mediante a
inclusão da CPRB – Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
em suas bases de cálculo. Mediante análise dos autos, verifica-se que a
decisão inadmitiu o recurso especial, considerando: ausência de afronta
ao art. 1.022 do CPC e consonância do acórdão recorrido com
jurisprudência do STJ.
II - Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ.
III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não
Documento eletrônico VDA50157464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/09/2025 20:02:13
Código de Controle do Documento: 2b97c831-d217-4128-9c46-0d2b96c60026

o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios
autos. São insuficientes, pela sua generalidade, para impugnar os
fundamentos específicos da decisão que negou seguimento ao recurso
especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a jurisprudência,
trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de negativa de
seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e sem
nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos
da decisão que negou seguimento ao recurso especial (somente por
ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar imprópria
inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso especial, ante
a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no AREsp 888.241/ES,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe
6/4/2017
; AgInt no AREsp 1.036.445/SP, relatora Ministra Regina
19/4/2017
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
4/4/2017
17/4/2017
AgInt no AREsp 1.006.712/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
9/3/2017
16/3/2017
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 2.474.544/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe
).
18/06/2024

A divergência jurisprudencial foi apresentada quanto à necessidade de
sobrestamento do presente feito e devolução dos autos a origem porquanto a
matéria trazida a julgamento se subsume ao Tema Repetitivo 1276/STJ.

Aponta como paradigma, o seguinte acórdão proferido pela Primeira
Seção desta Corte:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
SUBMISSÃO DA MATÉRIA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS. TEMA 1.276 DO STJ. SOBRESTAMENTO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material
no julgado, sendo que, em hipóteses excepcionais, admite a
jurisprudência emprestar-lhes efeitos infringentes.
2. A Primeira Seção do STJ decidiu afetar, ao julgamento sob o rito
repetitivo, o Tema 1.276 para o exame da seguinte questão jurídica:
"decidir sobre a possibilidade de exclusão da base de cálculo das
contribuições ao PIS/PASEP e COFINS do montante da contribuição
previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB)
considerando a identidade dos fatos geradores dos tributos", com a
determinação de suspensão do processamento de todos os processos,
individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem
no território nacional 3. Necessidade de retorno dos autos à origem para
posterior realização do juízo de conformação.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
tornar sem efeito os julgados anteriores e determinar a devolução dos
autos ao Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA50157464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/09/2025 20:02:13
Código de Controle do Documento: 2b97c831-d217-4128-9c46-0d2b96c60026

(
, relator Ministro Gurgel de
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.479.302/SP
Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
28/10/2024

Parecer do Ministério Público Federal às fls. 1.561/1.567 pela ausência de
hipótese interventiva.

É o relatório. Segue a fundamentação.

O recurso não comporta seguimento. Isso porque falta aos embargos de
divergência o pressuposto básico para a sua admissibilidade, qual seja, a
discrepância entre acórdãos a respeito da mesma questão jurídica, pois o aresto
embargado não enfrentou o mérito da controvérsia em razão do óbice da
Súmula 182/STJ.

Inexiste, assim, similitude fática e jurídica entre os casos confrontados. É que as
razões de decidir utilizadas no acórdão embargado da Segunda Turma estão
relacionadas à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, matéria esta não enfrentadas no acórdão
paradigma.

Importante consignar ainda que "Diferentemente das instâncias ordinárias, em
que o trabalho do juiz consiste em identificar no litígio os fatos que o
distinguem dos demais, para que tanto quanto possível a lei seja aplicada sob
um viés circunstanciado, na instância especial o julgamento é inspirado pela
uniformização [...] Os embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça
constituem a última etapa da uniformização jurisprudencial, e pressupõem casos
idênticos ou assemelhados tais como dimensionados no acórdão embargado e
no acórdão indicado como paradigma [...] No âmbito dos embargos de
divergência, portanto, não se rejulga o recurso especial [...] O respectivo
acórdão é simplesmente confrontado com um ou mais julgados com a finalidade
de harmonizar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg nos
, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO,
EREsp 1.245.954/SP
DJe
).
18/02/2014

, indefiro liminarmente os embargos de divergência.
ANTE O EXPOSTO

Publique-se.

Conforme já consignado, nos termos do art. 266, I e II, do RISTJ, não são
cabíveis embargos de divergência amparados em eventual inobservância de regras
técnicas alusivas ao conhecimento do recurso especial, como pretende a parte
embargante ora recorrente ao apresentar a controvérsia tendo por acórdão embargado
julgado com aplicação do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Esta Corte já se pronunciou no sentido de que "[o]s embargos de
divergência objetivam estancar a adoção de teses diversas para casos semelhantes, uma
vez que sua função precípua é a de uniformizar a jurisprudência interna do Tribunal, de
modo a retirar antinomias entre julgamentos sobre questões ou teses submetidas à sua
Documento eletrônico VDA50157464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/09/2025 20:02:13
Código de Controle do Documento: 2b97c831-d217-4128-9c46-0d2b96c60026

" (
, Relator Ministro Antonio Saldanha
apreciação
AgRg nos EAREsp n. 2.518.558/SE
Palheiro, Terceira Seção, julgado em
, DJEN de
), o que não se
18/3/2025
24/3/2025
verifica na hipótese em apreço.
No mesmo sentido, confiram-se:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 182 DA SÚMULA DO STJ. APLICAÇÃO
DE REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. SÚMULA 315/STJ.
1. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar regra técnica de
admissibilidade do recurso especial, nos termos da Súmula 315/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relatora
EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.772.759/PR
Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
, DJEN
27/11/2024
de
.)
3/12/2024

PROCESSO CIVIL E ADMINISTATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO INTERNO PELA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N. 315 DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que o acórdão embargado se limitou a não conhecer do recurso
recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 182 do STJ, na medida em
que "o recorrente não logrou êxito em impugnar, nas razões do agravo em
recurso especial, os fundamentos da decisão da Corte de origem que inadmitiu o
apelo nobre".
2. Os embargos de divergência - recurso de fundamentação vinculada e de
cognição restrita - não ultrapassam o juízo de admissibilidade, uma vez que não
se prestam ao mero reexame do acerto ou desacerto do acórdão embargado
acerca da aplicação de regra técnica de conhecimento do recurso, tampouco à
análise da questão de mérito, que sequer foi objeto de decisão justamente em
razão da aplicação do óbice de admissibilidade do agravo em recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AgInt nos EAREsp n. 2.500.696/DF
Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
23/4/2025
Dessa forma, de rigor a manutenção da decisão agravada.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA50157464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/09/2025 20:02:13
Código de Controle do Documento: 2b97c831-d217-4128-9c46-0d2b96c60026

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.474.544 / SP
Número Registro: 2023/0330072-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50093387620184036105
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : PASTIFICIO SELMI SA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909S
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PASTIFICIO SELMI SA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909S
Documento eletrônico VDA51240870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:58
Código de Controle do Documento: 8668aa6e-2b4a-4ec5-9133-818d93c29b58

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco
Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves e Marco Aurélio Bellizze votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Impedido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:58
Código de Controle do Documento: 8668aa6e-2b4a-4ec5-9133-818d93c29b58